Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que os réu – Vladimir Matteo Merlo Garcia -, formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil e da Lei no 1.060/50. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, nem lhesfora concedido a benesse anteriormente, tanto que a sentença lhe impusera as verbas de sucumbência sem nenhuma ressalva, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo que, agora, deverá ser consumado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 15 de junho de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator